Tribunal: TJMT
Processo: 0001632-96.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001632-96.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Mercantil, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CAMPEAO LTDA - CNPJ: 02.311.457/0001-42 (APELADO), JAIME FRANCISCO LANZARIN - CPF: 254.935.669-15 (APELADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0015-55 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (APELANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), JAIME FRANCISCO LANZARIN - CPF: 254.935.669-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0015-55 (APELADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CAMPEAO LTDA - CNPJ: 02.311.457/0001-42 (APELANTE), BRUNO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 428.464.438-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR C/C PERDAS E DANOS – CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADO - DEMORA NA ENTREGA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NÃO EFETUOU A ÚLTIMA VISTORIA E NÃO PAGOU O RESTANTE DO VALOR DEVIDO À REQUERIDA – EFETIVA COMPROVAÇÃO -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA OFICINA
- LUCROS CESSANTES DEVIDOS – VALOR LIQUIDO DEVERÁ SER ENCONTRADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA INCIDENTE A PARTIR DO EVENTO QUE DEU CAUSA Á AÇÃO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a causa de pedir é justamente a demora no conserto do veículo, a empresa ré é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

A demora no reparo do bem e os transtornos experimentados em razão de ter ficado privado do uso de seu veículo por muito tempo, ensejam reparação.

Os lucros cessantes consistem na perda do lucro esperado em função de um dano. Sendo o resultado das receitas deduzidos os custos da atividade empresarial, mostra-se necessária a liquidação da sentença para se apurar o seu real valor.

Quando se tratar de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros é a partir do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar c/c Perdas e Danos, proposta pela Transportadora Campeão Ltda contra a Rodobens Caminhões Cuiabá S/A, condenando a requerida ao pagamento de R$44.993,70 por danos materiais em razão da retenção do veículo pelo período de 04/11/2015 a 29/01/2016, com incidência de juros moratórios a partir da publicação dessa decisão e correção monetária pelo INPC desde março de 2020, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação (id 134784665-pág. 01/08).

Recurso da requerida RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A (id 134784672-pág. 01/24)

A apelante argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o acidente foi causado por terceiro que manifestou sua intenção de custear o reparo por intermédio da Mutual Seguradora Ltda e ela, Rodobens, foi apenas indicada para realização dos reparos.

Aduz que a própria autora afirmou que a falha na prestação dos serviços se deu pela Seguradora acima mencionada, motivo pelo qual deve ser extinto o processo sem exame do mérito.

No mérito, diz que os reparos foram realizados dentro do prazo à medida que a seguradora autorizava, e explica que neste caso há diversos procedimentos a serem cumpridos.

Sustenta que o veículo foi liberado quando deferida a liminar pelo juízo
a quo
, o que impossibilitou a finalização do procedimento com a seguradora e o recebimento pela realização dos serviços.

Afirma que não é oficina credenciada à seguradora Mutual e, por esta razão, não há que se falar em cadeia de consumo.

Ressalta que em sede de contestação formulou Reconvenção para que a autora fosse condenada ao pagamento das benfeitorias úteis realizadas no veículo, mas tal pleito não foi analisado.

Alega a inexistência de lucros cessantes, que não cometeu nenhum ato ilícito e que o prazo compreendido entre o dia 04/11/2015 (finalização dos serviços) e a imissão na posse do bem por força da medida judicial – 29/01/2016 – só existiu ante a espera da vistoria final pela seguradora, que não ocorreu.

Na hipótese de ser mantida a indenização, pleiteia a sua redução para o valor líquido, sob pena de enriquecimento sem causa, ou que seja aplicado o instituto da compensação – o dano experimentado pela autora x o valor dos reparos realizados pela requerida.

Recurso adesivo da autora Transportadora Campeão Ltda (id 134784699-pág. 01/07)

A autora/recorrente insurge-se contra o termo de incidência dos juros moratórios, alegando que deve ser a partir da retenção indevida do caminhão, ou seja, 04/11/2015.

Contrarrazões da autora no id 134784698-pág. 01/14 e da requerida RODOBENS no id 140493678-pág. 01/13.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora, Transportadora Campeão Ltda., ingressou em juízo contra a Rodobens Caminhões Cuiabá S/A narrando que em 18/08/2015 o veículo Mercedez Benz ATEGO 2426, ano 2013, foi abalroado na BR 163, em Nova Mutum-MT, por um caminhão trator, que lhe causou danos na parte frontal e traseira.

Disse que o causador do sinistro informou a cobertura securitária, sendo o caminhão encaminhado à concessionária Mercedez Benz Caminhões em Cuiabá para os devidos reparos, conforme tratativa única e exclusiva entre a oficina e a seguradora Mutual, que se responsabilizou pela cobertura de todos os danos.

Preliminar de ilegitimidade passiva

A recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da ação porque a causa de pedir é justamente a demora no conserto que realizou.

Logo, deve ser rejeitada essa preliminar.

Mérito

A questão a ser dirimida é se a demora no conserto e entrega do veículo se deu por conta da apelante.

Segundo a recorrente, o causador do acidente manifestou sua intenção de custear o reparo por intermédio da Mutual Seguradora Ltda e ela, Rodobens, foi apenas indicada para realização dos reparos, não sendo oficina credenciada.

Disse que, como se trata de cobertura securitária, o conserto só poderia acontecer mediante prévia autorização e vistoria da seguradora responsável pelo pagamento dos serviços prestados, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pela demora na aprovação dos orçamentos.

E ainda, que os reparos foram realizados dentro do prazo e que neste caso há diversos procedimentos a serem cumpridos, como a
realização de pericial inicial para avaliação dos danos visíveis, confecção e aprovação do orçamento inicial,

início dos trabalhos de reparo, realização de orçamentos complementares de acordo com os danos,

aprovação dos orçamentos complementares, solicitação de peças ao fabricante, realização de perícias complementares e, ainda,

aprovação de orçamento final e realização de perícia final para liberação do veículo.

O documento acostado no id mostra que a requerida encaminhou um e-mail em 10/12/2015 para a autora (Transportadora Campeão) informando as datas em que receberam o veículo para conserto (21/08/2015), data da vistoria inicial (04/09/2015), da nova vistoria pelo perito (29/09/2015), da autorização do início dos reparos (30/09/2015), da vistoria complementar (29/10/2015, da autorização e andamento serviços c/ vistoria complementar (04/11/2015).
Noticiou que apenas em 04/12/2015 recebeu ligação da seguradora para enviar o orçamento complementar, o que foi atendido, não mais obtendo resposta
.

De acordo com o outro e-mail anexado aos autos o veículo estava pronto e que só o liberariam com a autorização final da seguradora, que não atendia o telefone e nem dava retorno.

Portanto, não só a requerida, mas também a seguradora (que não figura nos autos) seria responsável pela demora na entrega do veículo, visto que não se posicionou ao término do serviço quanto ao pagamento e a vistoria final.

Contudo, considerando que a requerida não a denunciou à lide, arcará sozinha neste processo com a reparação.

Para ilustrar:

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DE SERVIÇO - AGRAVO RETIDO DE DECISÃO QUE INDEFERIU OITIVA DE PESSOA IMPEDIDA DE TESTEMUNHAR - AGRAVO RETIDO DESPROVIDO - DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADO - MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA SEGURADORA E PELA OFICINA POR ELA INDICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS VERIFICADOS - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.
A seguradora responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor pela demora injustificada na realização dos consertos no veículo segurado, imputada à oficina por ela autorizada
. (Ap 71675/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 13/07/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA OFICINA CREDENCIADA - APLICAÇÃO DO CDC - FORNECIMENTO DE SERVIÇO - ATRASO EXCESSIVO NO CONSERTO DO VEÍCULO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONFIGURAÇÃO. - Em se tratando de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeira de fornecimento do serviço serão solidariamente responsabilizados pelos danos causados ao consumidor - A demora no conserto do bem e os transtornos experimentados pelo autor em razão de ter ficado privado do uso de seu veículo por muito tempo ensejam reparação por danos morais e materiais.
(TJ-MG - AC: 10000191625540001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 18/03/2020, Data de Publicação: 17/04/2020)

Quanto aos lucros cessantes, verifica-se que o caminhão ficou pronto, mas parado aguardando a liberação do pagamento pela seguradora, de 04/11/2015 até 29/01/2016. Portanto, é devida a reparação a esse título. Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (1) CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PROPOR AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR QUE DEU CAUSA À REINTEGRAÇÃO INDEVIDA DO BEM. (2) LUCROS CESSANTES. EFETIVA COMPROVAÇÃO. AUTOR QUE JUNTOU AOS AUTOS CONTRATO CELEBRADO COM EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGAS EM DATA ANTERIOR À INDEVIDA REINTEGRAÇÃO DO BEM. EXPECTATIVA DE LUCRO REAL E NÃO HIPOTÉTICA. (3) ABATIMENTO DE VALORES COM MANUTENÇÃO E DIAS PARADOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA APELANTE. SENTENÇA QUE JÁ LEVOU OS GASTOS COM MANUTENÇÃO EM CONSIDERAÇÃO. CONTRATO QUE NÃO É REMUNERADO DIARIAMENTE, MAS SIM EM VIRTUDE DE CADA FRETE REALIZADO. (4) DATA DE INÍCIO DOS
LUCROS CESSANTES
. SENTENÇA QUE FIXOU COMO DATA DA REINTEGRAÇÃO. AUTOR QUE DEIXOU EFETIVAMENTE DE AUFERIR LUCROS A PARTIR DE 11/08/2014 (DATA DE INÍCIO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS), DEVENDO SER ESSE O MARCO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. (5) SUCUMBÊNCIA INALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 17ª C. Cível - 0017235-15.2017.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 24.05.2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – USO PROFISSIONAL – TRANSPORTE DE PINTAINHOS – VÍCIO DO PRODUTO – NECESSIDADE DE REPAROS – DIAS PARADOS –
LUCROS CESSANTES
– DECLARAÇÃO DO CONTRATANTE – PROVA SUFICIENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FASE RECURSAL – MAJORAÇÃO IMPERATIVA – RECURSO DESPROVIDO. I – Os documentos apresentados pelo autor, ora apelado, além de firmados por pessoa insuspeita, ainda atestaram, com a precisão necessária, a extensão do prejuízo relativo aos lucros cessantes. II – Por expressa disposição do § 11, do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais devem ser majorados sempre que o recurso não alcance êxito e o percentual inicialmente fixado não tenha alcançado o máximo permitido.
(TJ-MT - APL: 00042076220078110051 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/11/2017)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – COMPRA DE RADIADOR PARA CAMINHÃO COM DEFEITO CAUSANDO AQUECIMENTO DO MOTOR – TROCA DE OUTRAS PEÇAS PARA TENTAR SOLUCIONAR O PROBLEMA ATÉ DESCOBRIR QUE ERA DO RADIADOR – DANO MATERIAL DEVE SER RESSARCIDO – GASTOS DESNECESSÁRIOS – DIAS DO CAMINHÃO PARADO
LUCROS CESSANTES DEVIDOS EM RELAÇÃO A TODOS OS DIAS PARADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido. Ante o exposto, esta 1ª Turma Recursal resolve, por unanimidade dos votos, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por JOAO BESCOROVAIN e J BESCOROVAIN TRANSPORTES - ME, nos exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0007273-26.2015.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - J. 25.10.2016)

Devo consignar que o valor consignado pelo Juízo
a quo
foi apurado através de perícia judicial, que concluiu:

“IV. O veículo foi totalmente reparado pela requerida em 04/11/2015, a imissão de posse ocorreu em 29/01/2016, o que totaliza um período de 86 (oitenta e seis) dias de retenção do referido bem. Multiplicando o ticket médio diário de faturamento por este período de retenção do veículo, tem-se que a requerente deixou de auferir um faturamento bruto de
R$ 38.412,75
(trinta e oito mil, quatrocentos e doze reais e setenta e cinco centavos).

V. Referido valor atualizado para a presente março de 2020 através do INPC/IBGE perfaz a importância de
R$ 44.993,70
(QUARENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS.)”

Verifica-se que a requerida/apelante impugnou o laudo no que diz respeito aos valores encontrados, que representa o faturamento bruto e não o prejuízo suportado pela autora. Requereu que fosse considerada inconclusiva a perícia, até porque o
expert
afirmou que faltaram documentos que permitisse chegar aos valores líquidos (id 134784661-pág. 01/05).

Sobre esse fato a autora alegou que já tinha juntado toda a documentação de que dispunha, pois trocou o sistema da empresa e não mais possuía outras informações.

O juízo
a quo
não se manifestou e proferiu sentença, levando em conta o valor bruto encontrado.

Entretanto, os lucros cessantes devem se referir ao que a parte deixou de lucrar ou ganhar, e a importância fixada no
decisum
a esse título não pode ser considerada, pois se trata do valor bruto e não líquido.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES. DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUZIDAS. TERMO FINAL. ALIENAÇÃO DO BEM.

1. Para o atendimento do requisito do prequestionamento, não se faz necessária a menção literal dos dispositivos tidos por violados no acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem. Ausência de violação do art. 535, do CPC.

2.
Lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso
(Código Civil, art. 402). No caso de incêndio de estabelecimento comercial (posto de gasolina), são devidos pelo período de tempo necessário para as obras de reconstrução. A circunstância de a empresa ter optado por vender o imóvel onde funcionava o empreendimento, deixando de dedicar-se àquela atividade econômica, não justifica a extensão do período de cálculo dos lucros cessantes até a data da perícia.

3.
A apuração dos lucros cessantes deve ser feita com a dedução

de todas as despesas operacionais da empresa, inclusive tributos.

4. Recurso especial provido.
(REsp 1110417/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 28/04/2011 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZOS COMPROVADOS. DEVER DE REPARAR. LUCROS. CÁLCULO SOBRE O FATURAMENTO. INADMISSIBILIDADE. APURAÇÃO DO VALOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Comprovados os prejuízos suportados pela empresa, decorrente do cancelamento da prestação de serviço de forma ilegal, surge o dever de reparação por meio dos lucros cessantes 2. Consoante entendimento do colendo STJ, o lucro é o resultado das receitas menos os custos da atividade empresarial, logo, não pode ser calculado sobre o faturamento bruto. 3. In casu, mostra-se necessário a liquidação da sentença para se apurar o real valor dos lucros cessantes.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJ-GO - 01180822720178090051, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 25/04/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/04/2019)

Logo, a liquidação de sentença é necessária para que seja apurado o valor devido dos lucros cessantes.

RECURSO DA AUTORA

A autora impugnou o termo de incidência dos juros moratórios dos lucros cessantes, alegando que deve ser a partir da retenção indevida do caminhão, ou seja, 04/11/2015.

Apesar de já determinado que os lucros cessantes sejam encontrados em liquidação de sentença, o termo
a quo
desse encargo pode aqui ficar definido.

Conforme entendimento sedimentado no STJ, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, a incidência desses juros é a partir do evento danoso. Neste caso, deve ser desde 04/11/2015.

Isso posto,
dou provimento ao Recurso da autora
para estabelecer que os juros moratórios incidam a partir de 04/11/2015, quando o veículo ficou pronto, mas detido na oficina da requerida.

Dou parcial provimento ao Recurso da requerida
para que o valor referente aos lucros cessantes seja encontrado em liquidação de sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022